Tribunal: TJSP
Processo: 2330594-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Prestação de serviços advocatícios. DECISÃO que determinou a intimação das executadas para impugnação quanto à penhora de valores. INCONFORMISMO das executadas deduzido no Recurso. EXAME: Bloqueio dos valores constantes das contas das Empresas executadas que não se confunde com penhora de

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Prestação de serviços advocatícios. DECISÃO que determinou a intimação das executadas para impugnação quanto à penhora de valores. INCONFORMISMO das executadas deduzido no Recurso. EXAME: Bloqueio dos valores constantes das contas das Empresas executadas que não se confunde com penhora de faturamento. Caso que comportava mesmo o bloqueio dos ativos financeiros. Ausência de prova de garantia nos autos dos Embargos à Execução. Possibilidade de substituição apenas quando comprovado que a medida não acarreta prejuízo ao exequente, "ex vi" do artigo 847, "caput", do Código de Processo Civil. Execução que se processa no interesse do credor, "ex vi" do artigo 797 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*